Tribunal: TJDFT
Processo: 0747392-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Acolhe-se parcialmente a impugnação à execução quando o executado aponta excesso na execução, ainda que o valor apresentado não seja exatamente àquele acolhido pelo juiz a quo.
2. Deferida a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado.
3. Recurso conhecido e provido.